Tribunal: TCU
Processo: 037.484/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, por descumprimentos contratuais verificados durante a execução do Contrato no 04.510.10.11 celebrado entre a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo e a empresa Prado Chaves Arquivos e Sistema Ltda. (no da TCE no sistema: 162/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Seção Judiciária da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo (JFSP) em desfavor de servidores ali lotados e da empresa Prado Chaves Arquivos e Sistema Ltda. (CNPJ 86.890.308/0001-75), tendo por motivação a ocorrência de dano ao erário verificado durante a execução do Contrato 04.510.10.11, celebrado entre a JFSP e a referida empresa Prado Chaves Arquivos e Sistema Ltda., objetivando a prestação de serviços de armazenamento e movimentação física dos processos judiciais e documentos administrativos sob guarda dos Arquivos Judiciais e Administrativos da Unidade Presidente Wilson, dos Fóruns da Grande São Paulo, do Litoral e do Interior do Estado de São Paulo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os responsáveis Eronilda Barbosa da Silva (XXX.977.908-XX), Rosana Hatsumi Hatimine (XXX.693.528-XX), Sirleide Pereira Sant Ana (XXX.355.185-XX), Tadeu Romano de Godoy (XXX.800.238-XX), Waltamir Aparecido Niero (XXX.182.948-XX) e Rodney Baurich Cabral de Souza (XXX.159.118-XX) 9.2. com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, c/c o art. 22, parágrafo único, da Lei no 8.443/de 1992, rejeitar parcialmente as alegações de defesa da empresa Prado Chaves Arquivos e Sistemas Ltda (CNPJ 86.890.308/0001-75); 9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas da empresa Prado Chaves Arquivos e Sistemas Ltda (CNPJ 86.890.308/0001-75), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Valor Original Data da Ocorrência R$ 1.877.684,52 24/10/2016 9.4. aplicar a empresa responsável Prado Chaves Arquivos e Sistemas Ltda (CNPJ 86.890.308/0001-75), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".